Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706788-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SIMONE PEREIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: DIVALDO PEDRO MARINS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra a decisão, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0768087-78.2022.8.07.0016 – id 148348156, ajuizada por SIMONE PEREIRA PINTO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante, no prazo de 15 dias, apresente um projeto para execução dos reparos e intervenções necessárias na rede pluvial que passa na área da residência da autora/agravada, sob pena de fixação de multa. Em suas razões, a recorrente narra, em suma, que a agravada ingressou com a ação originária alegando ausência de manutenção na rede pluvial o que culminou na inundação de sua residência. Todavia, sustenta que, apesar de ser necessária a recuperação da drenagem, é imprescindível, para a realização do devido reparo a desobstrução da área, a qual se encontra ocupada com a construção de uma quadra de esporte e um canil. Em decorrência dessas edificações, assevera ainda que os danos provavelmente foram causados pela própria agravada. Assim, aduz que somente após o desfecho da fase de conhecimento, após apurada a responsabilidade, deverá ser intimada a realizar o projeto de execução de reparos. Bem como, possui capacidade operacional reduzida e depende de disponibilização orçamentária. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo para evitar eventual aplicação de multa em seu desfavor por inexecução do serviço determinado dentro do prazo estabelecido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 44081132). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o mero argumento genérico de eventual aplicação de multa. Ademais, a alegação de que se encontra impossibilitada de cumprir a ordem diante da ocupação da área por construções, não se sustenta. A um, porque a agravante não demonstrou, caso necessário, qualquer resistência da agravada para ter acesso a área privativa. A duas, pois o juízo a quo não determinou a imediata realização da obra, mas apenas a apresentação do projeto, o qual, em tese, é de baixa complexidade para os funcionários da agravante que possuem ampla expertise no assunto, e que inclusive já vistoriaram a área, consoante os documentos de id 44081135. Outrossim, conforme foi registrado na decisão agravada e não impugnado (id 148348156 - pág. 03 – origem): “Verifica-se, da documentação acostada aos autos, que a própria NOVACAP reconheceu que a medida é urgente e que há risco de desabamento na propriedade da autora em razão do volume de chuvas.”. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora